Tribunal: TJDFT
Processo: 0727018-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVALISTA. PRETENSÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (LEI No 10.931/04, ART. 28). TÍTULO EXECUTIVO. ATRIBUTO OUTORGADO PELO LEGISLADOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PLANILHA COM A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LUGAR DE PAGAMENTO (LEI 10.931/04, ART. 29, III). INOCORRÊNCIA. AVAL PRESTADO PELO ENTÃO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA GARANTE. RETIRADA DA SOCIEDADE. OBRIGAÇÃO DA SOCIEDADE. PRESERVAÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL. IDENTIDADE SOCIETÁRIA COM A AVALISTA. AVAL PRESTADO NO INTERESSE DAS SOCIEDADES AVALISTA E AVALIZADA. OCORRÊNCIA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DELIMITAÇÃO PRECISA DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MUTUANTE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado e retratado em planilha de cálculo do débito ou nos extratos da conta corrente, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto seu despojamento desse atributo defronte simples formulações deduzidas pelo obrigado à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
4. A obrigação do avalista é autônoma em relação ao sacador, enlaçando-se somente ao próprio título cambiário, sendo solidário apenas no pagamento, porquanto o aval, que é instituto típico dos títulos cambiários, não se confunde com a fiança, que se aperfeiçoa em razão da pessoa do devedor principal como medida de acreditá-lo, enquanto o aval, contudo, não se prende à pessoa, mas ao título em si.
5. Diante dos atributos e da natureza que encerra como garantia atrelada ao título, não à pessoa do obrigado principal, o aval dado por sócio administrador de sociedade empresária, no limite dos poderes sociais detidos e do interesse da sociedade, como garantia de pagamento de cédula de crédito bancário emitida por pessoa jurídica, notadamente se subsistente identidade entre os sócios das sociedades empresárias à época, permanece hígido e produz efeitos independentemente da retirada do sócio da sociedade avalizada, permanecendo a sociedade garante vinculada à garantia, a despeito de já não manter nenhuma relação com a obrigada principal.
6. Aviando o executado embargos do devedor ventilando, como fato extintivo do direito creditório derivado do título que aparelhara a pretensão executória formulada em seu desfavor e hábil a resultar na extinção da execução, a iliquidez do título que veicula a obrigação reputada inadimplida, atrai para si o ônus de evidenciar a deficiência do instrumental documental apresentado, resultando que, dele não se desincumbido, a pretensão extintiva deduzida no âmbito dos embargos que formulara deve ser refutada, preservando-se intangível a obrigação exequenda por estar retratada em título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, art. 373, I).
7. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que a embargante, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera o que aduzira com qualquer elemento de prova, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara no sentido da iliquidez do débito originário do contrato de mútuo que firmara, como avalista da devedora, com a parte credora, derivado de mútuo bancário ao qual o legislador confere o atributo da exigibilidade, devidamente acompanhado do demonstrativo de evolução do débito inadimplido, a rejeição do pedido que formulara almejando a extinção da execução aviada em seu desfavor consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.